Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-30.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007680-30.2019.8.11.0015
APELANTE: APARECIDA SAMPAIO CAMPOS
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDA SAMPAIO CAMPOS assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL em face de cumprimento provisório de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública no 1007680 30 2019 811 0015 ajuizada pela Apelante contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, visando à obtenção de fraldas geriátricas.
O Magistrado singular julgou procedente o pedido descrito na inicial, em face do fornecimento do insumo pleiteado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.
Em sede de Embargos de Declaração determinou que não cabe condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em face da Emenda Constitucional no 80/2014, de 04/06/2014, a qual conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, não é mais possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
Determinou também que não cabe a condenação do Município de Sinop, ao pagamento de honorários advocatícios, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014.
A parte Requerente APARECIDA SAMPAIO CAMPOS assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre sustentando que o requerido Município de Sinop não foi condenado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese.
Prequestionou os artigos 85 parágrafos 1 e 10, e artigo 4o, XXI, da LC n 80 /94, artigo 134 da CF.
Ao final, requer seja conhecido e, no mérito provido, reformando-se a r. sentença proferida, condenando o MUNICÍPIO DE SINOP/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. (id.440705480).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop (id. 40705483)..
Consta nos autos conexão com o Recurso de Apelação Civel 1007017-18.2018.811.0015.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou “pelo desprovimento do recurso”( id.53084498).
É o relatório.
Decido
Conforme, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Requerente assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu Ação Civil Pública em face do Município de Sinop/MT, pleiteando pela concessão de tutela provisória de evidência, consistente na obrigação do mesmo, de fornecer, imediatamente, fraldas geriátricas aos usuários da rede pública de saúde de Sinop/MT. Esse Juízo, acertadamente, deferiu a antecipação da tutela, determinando que o Município de Sinop, fornecesse, imediatamente, FRALDAS GERIÁTRICAS aos USUÁRIOS da REDE PÚBLICA de SAÚDE de Sinop/MT. Sic.
A substituída é pessoa hipossuficiente sendo regulada pelo SUS não tendo condições de arcar com as fraldas vindicadas.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde que pleiteou administrativamente o insumo Fraldas porém este não pertence a relação Municipal de Medicamentos – REMUNE até porque não se enquadra como medicamento –REMUNE , portanto a sua aquisição não e de competência da Secretaria Municipal (id.40705457).
A parte Requerente juntou petição noticiando que houve fornecimento das fraldas pelo Executado, bem como ausência de nova procura desta Instituição para impulsionamento da ação, requer seja o presente feito extinto pelo cumprimento da obrigação, condenando-se o requerido no pagamento de honorários. (id. 40705473).
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL
O recurso busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora